Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processo : 0741495-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de indenização por danos materiais e dano moral com pedido cautelar de arresto, determinou à parte autora, aqui agravante, a “emenda à inicial para a formulação da ação adequada (ação de dissolução de sociedade em conta de participação, liquidação, prestação de contas e apuração de haveres societários), com os seus devidos pedidos e causa de pedir, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito”. Em suas razões, a parte agravante[2] diz que não se trata de dissolução de sociedade, mas sim de indenização por dano material e moral, pois, apesar do contrato ser de sociedade em cota de participação, houve um ato unilateral realizado pela parte agravada que gerou prejuízo aos agravantes. Para justificar o risco de dano, alega que a demora da prestação jurisdicional permitirá que haja dilapidação patrimonial e fuga pelos agravados. Ao final, sustenta que não há perigo na irreversibilidade dos efeitos da medida constritiva requerida. Pede, liminarmente, a tutela de urgência recursal, a fim de deferir o arresto a título de garantia do pagamento dos danos materiais acrescidos de lucros cessantes, no valor de R$ 5.773.960,10. No mérito, pugna pelo reconhecimento da via escolhida e deferimento do pleito. Antes de efetuada a conclusão do recurso à esta Relatoria, foi juntada aos autos cópia de decisão superveniente proferida nos autos da origem, na qual o juízo a quo dá notícia de “que os Juízos Cíveis de Taguatinga – DF, no uso da competência prevista no artigo 977, inciso I, do CPC, propuseram Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre o tema em questão, pendente de apreciação da matéria pela Corte (IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, Câmara de Uniformização)”, declinando da competência para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal[3]. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pedem a tutela de urgência recursal para o arresto e garantia do pagamento dos danos. Ocorre que o juízo de origem nada decidiu a respeito de arresto, de maneira que é inviável a apreciação dessa matéria sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, para o julgamento deste Colegiado não há probabilidade do direito de arresto. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ao fim, tornem à conclusão com informação sobre o julgamento do conflito de competência e decisão do juízo declarado competente, visto que poderá prejudicar o agravo. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19817846. [2] Id. 19812650. [3] Id. 19828993. Negritado na origem.